Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020389-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (EMBARGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F) – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – OPERAÇÃO VINCULADA AO CUSTEIO AGRÍCOLA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME DO CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298/STJ – CLÁUSULA CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO SUBJETIVO FUNDADO NA LEI – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROVIDÊNCIA CONSERVATÓRIA E REVERSÍVEL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra o acórdão de Id. 321127851, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento Agravo de Instrumento nº 1020389-35.2025.8.11.0000, mantendo-se a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C40233846-0, no valor de R$1.930.000,00, vedando a negativação do nome do autor e a execução da garantia hipotecária.

Em suas razões de Id. 323991416, a embargante alega, nos termos do art. 1.022 do CPC, a ocorrência dos seguintes vícios no julgado:

(i) Omissão quanto à análise dos requisitos legais previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que disciplinam os pressupostos para o alongamento da dívida rural;

(ii) Omissão quanto à aplicação da Resolução CMN nº 5.123/2024, que confere caráter discricionário à prorrogação de dívidas rurais pelas instituições financeiras, afastando o direito subjetivo alegado pelo devedor;

(iii) Omissão quanto à aplicação do Tema 031 do STJ, acerca da necessidade de exigência de caução em caso de tutela de urgência, nos termos do art. 300, §1º, do CPC;

(iv) Contradição ao afirmar que a prorrogação da dívida rural é direito subjetivo decorrente de disposição legal cogente, enquanto o Decreto-Lei nº 167/1967, art. 9º, não reconhece a Cédula de Produto Rural como Cédula de Crédito Rural.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com o devido suprimento das omissões e eliminação da contradição apontada, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões de Id. 325174371, o embargado pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade da CPR-F nº C40233846-0, no valor de R$ 1.930.000,00, vedando a negativação do nome do devedor e a execução da garantia hipotecária.

A embargante aponta, nos termos do art. 1.022 do CPC, a existência de supostas omissões e contradições na decisão colegiada, notadamente quanto: (i) à ausência de manifestação expressa sobre os requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural; (ii) à interpretação da Resolução CMN nº 5.123/2024; (iii) à alegada inobservância do Tema 031 do STJ; e (iv) à existência de contradição ao reconhecer o direito subjetivo ao alongamento da dívida, ainda que fundado em Cédula de Produto Rural. Postula, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins recursais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O julgado apreciou, de forma suficientemente fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, com clara motivação jurídica, inclusive no que tange à aplicação analógica das normas do crédito rural à CPR-F, quando demonstrada sua destinação ao custeio da atividade agrícola, como se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. Súmula 298/STJ e RMS 10.272/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

No tocante à exigência de caução prevista no art. 300, §1º, do CPC, o acórdão reconheceu tratar-se de faculdade do magistrado, passível de modulação conforme os princípios da proporcionalidade e da adequação, não havendo, portanto, omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 031/STJ.

Ademais, é pacífico no âmbito do STJ que a ausência de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria controvertida (AgInt nos EDcl no AREsp 1.521.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/10/2019).

Por fim, o fundamento de que a CPR-F não corresponderia à Cédula de Crédito Rural não conduz a contradição, pois o acórdão embargado adotou interpretação teleológica e finalística do título, à luz da função econômica e social do crédito rural, em conformidade com precedentes desta Corte e do STJ.

Confira-se os trechos pertinentes do acórdão:

“[...]

No caso em apreço, infere-se que a parte autora celebrou com a Cooperativa Requerida a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C40233846-0, no valor de R$1.930.000,00 (um milhão, novecentos e trinta mil reais), com vencimento previsto para 20/04/2025. Alega que os recursos oriundos da referida operação foram integralmente utilizados para o custeio de sua atividade agrícola, a qual constitui sua única fonte de subsistência.

O Magistrado a quo deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Produto Rural, impedir a negativação do nome do autor e obstar a execução extrajudicial da garantia hipotecária até ulterior deliberação, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base em laudos técnicos, requerimento administrativo prévio de prorrogação e vínculo da CPR-F à atividade agrícola.

Ressaltou-se, ainda, que a medida não implicava alongamento compulsório da dívida, mas tão somente preservação do status quo até instrução adequada do feito, de modo a evitar dano irreparável à atividade produtiva do agravado.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida imperativa quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

A agravante aduz que a CPR-F não se sujeita ao regime do crédito rural e que a Súmula 298/STJ não poderia ser aplicada, todavia, tal assertiva por si só não é suficiente para revogar a decisão agravada.

Com efeito, embora não se desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a CPR-F, por ser regida pela Lei nº 8.929/94, não se enquadra, em regra, no regime normativo do crédito rural (AgInt no REsp 1.505.308/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/10/2016), a realidade subjacente da operação discutida nos autos revela peculiaridades aptas a ensejar a mitigação dessa orientação.

Isso porque restou evidenciado que os valores obtidos foram efetivamente destinados ao custeio da atividade agrícola, com a constituição de garantias reais típicas das operações de crédito rural - a exemplo do penhor da safra e da hipoteca de imóvel rural.

Nessas circunstâncias, a CPR-F não pode ser analisada exclusivamente sob a ótica formal de título de crédito autônomo, desvinculado da política agrícola. Ao contrário, deve ser interpretada de modo teleológico, à luz da sua função econômica e social de fomento à atividade rural, em conformidade com a orientação já sufragada pelo STJ no RMS 10.272/RS (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, DJ 15/10/2001), que reconheceu a similitude entre a CPR e as Cédulas de Crédito Rural, justamente por ambas possuírem como essência a promoção da produção agropecuária.

Ora, a
utilização da CPR-F como veículo para a concessão de financiamento de crédito rural não pode servir de expediente para afastar os direitos legalmente assegurados ao produtor rural. Ainda que o crédito não tenha sido concedido no âmbito de linha oficial subsidiada, o que importa para definir a aplicação do regime protetivo do crédito rural é a destinação econômica dos recursos.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, reconhece que a destinação do crédito é critério essencial para definir o regime jurídico aplicável:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA [...].. As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento. [...]” (TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Com efeito, a natureza do contrato não se esgota na forma documental adotada (CPR-F ou Cédula Bancária), mas se identifica na realidade subjacente do negócio, em consonância com o princípio da prevalência da realidade sobre a forma.

Assim, em hipóteses como a presente, em que a CPR-F se apresenta como instrumento de financiamento do ciclo produtivo agrícola, com características substanciais próprias do crédito rural, justifica-se a aplicação analógica das garantias e proteções do regime jurídico do crédito rural, inclusive quanto ao direito ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

Do mesmo modo, descabe a alegação de que a CPR-F em exame não contém cláusula expressa de prorrogação da dívida. Tal fato não afasta a plausibilidade jurídica da pretensão do agravado, pois a exigibilidade da prorrogação de dívidas rurais não decorre de convenção das partes, mas sim de disposição legal cogente, prevista no art. 5º da Lei nº 4.829/1965 (Política de Crédito Rural), regulamentada pelo Decreto-Lei nº 167/1967 e pelas normas do Conselho Monetário Nacional.

Inclusive, a Súmula 298 do STJ é clara ao afirmar que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”.

Logo, a ausência de cláusula contratual não elide o direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. Admitir o contrário seria admitir que a instituição financeira, pela redação do título, pudesse esvaziar norma cogente da política agrícola nacional.

Acerca dos requisitos legais para o alongamento, constata-se que o autor formalizou requerimento administrativo prévio de prorrogação junto à Cooperativa agravante, antes do vencimento do título (Id. 302560355), acompanhado por laudos técnicos que atestam a perda da safra e incapacidade de pagamento (Id. 302560356), em decorrência de fatores climáticos (Id. 302560358). Esses elementos são suficientes, em sede de cognição sumária, para evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo de dano, é igualmente manifesto: a eventual cobrança dos débitos, em valores consideráveis, somada à possibilidade de inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes e à execução da garantia hipotecária, acarreta risco concreto de inviabilização da atividade rural, com consequências sociais e econômicas irreversíveis. Já a inscrição de nome em cadastros restritivos comprometeria o acesso a novas linhas de crédito essenciais ao custeio da próxima safra, acarretando prejuízos que não se limitam ao produtor, mas repercutem sobre toda a cadeia produtiva local.

Assim, não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que tal questão demanda dilação probatória, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. [...] 1. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento . 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024).

Com efeito, o Magistrado a quo ao suspender a exigibilidade da CPR-F e impedir atos de constrição/negativação até ulterior deliberação, agiu com acerto. Ademais, a providência é de caráter conservatório e reversível, sem impor, de imediato, o alongamento da dívida, mas apenas assegurando a utilidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, a
agravante sustenta que a decisão recorrida ofende o Tema Repetitivo 031/STJ, por não impor ao devedor a prestação de caução ou o depósito do valor incontroverso.

O próprio art. 300, §1º, CPC prevê a prestação de caução como faculdade do julgador, que deve ponderar sua exigência segundo critérios de proporcionalidade, reversibilidade e adequação ao caso concreto.

No caso em análise,
a exigência imediata de caução comprometeria a finalidade da tutela de urgência, cujo escopo é evitar a asfixia financeira do produtor rural e a perda da propriedade hipotecada, bens juridicamente tutelados pelo ordenamento
.”
(destaquei).

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e restando evidente a intenção de rediscutir matéria já enfrentada, os embargos de declaração devem ser desprovidos, mantendo-se hígido o acórdão vergastado.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025